Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e INSS), mormente ter restado infrutífera as pesquisas RENAJUD e BACENJUD.
2. A priori, a penhora de verba salarial é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC, com a exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não ocorre no caso concreto. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.
3. Nesse contexto, verifico que assiste razão ao agravante em seu pleito pela possibilidade de penhora parcial da remuneração do devedor, eis que servidor público federal. De mais a mais, o recorrido não comprovou que a constrição pugnada poderia afetar sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família, nem apresentou qualquer fato que obstasse o pleito. Diverso, quedou-se inerte quando oportunizada a resposta.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.